Tribunal: TJMT
Processo: 1027151-04.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027151-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), RONDON CICLO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 03.816.495/0001-10 (AGRAVADO), VALMIR VIEIRA DA SILVA - CPF: 181.460.071-04 (AGRAVADO), LUIZA ALVES RIBEIRO DA SILVA - CPF: 240.992.101-97 (AGRAVADO), DOUGLAS RIBEIRO DA SILVA - CPF: 032.398.841-51 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Empresarial e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Recuperação judicial. Coobrigados. Prosseguimento da execução. Totalidade do crédito. Possibilidade.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o prosseguimento da execução contra coobrigados somente pelo valor excedente ao habilitado na recuperação judicial do devedor principal.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de prosseguimento da execução em desfavor dos coobrigados pelo valor integral da dívida, independentemente do andamento ou cumprimento do plano de recuperação judicial do devedor principal.

III. Razões de decidir

3. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções contra devedores solidários, avalistas e fiadores, conforme entendimento consolidado pelo STJ na Súmula 581 e pelo Tema Repetitivo 885.

4. A autonomia da garantia prestada em favor do crédito exequendo permite que os coobrigados respondam integralmente pelo débito, sem restrições impostas pelo plano de recuperação judicial do devedor principal.

5. A decisão agravada contraria precedentes do STJ e do TJMT, que asseguram o direito do credor de executar os coobrigados pela totalidade do crédito, preservando-se a possibilidade de comunicar eventual quitação nos autos da recuperação judicial para evitar duplicidade de pagamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Reformada a decisão agravada para permitir o prosseguimento da execução contra os coobrigados em relação à totalidade do crédito exequendo.

Tese de julgamento
: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento da execução em desfavor de coobrigados, avalistas e fiadores pela totalidade do crédito, dada a autonomia das garantias prestadas."

____________

Dispositivos relevant
es citados:
Lei nº 11.101/2005, art. 59; CPC, art. 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 581; STJ, REsp nº 1104632/PR, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 01/06/2017; TJMT, RAC nº 1000819-69.2016.8.11.0003, Rel. Desª. Nilza Maria Possas de Carvalho, DJe 15/07/2020.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. nº 1000498-58.2021.8.11.0003), ajuizada pelo agravante contra

RONDON CICLO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL E OUTROS, determinou o prosseguimento da execução junto aos coobrigados “
tão somente sobre o valor que exceder o valor incluído na recuperação judicial pelo devedor principal
” (cf. Id. nº 167305236 dos autos de origem).

O Banco/agravante alega que “
a
decisão deve ser reformada, uma vez que a novação prevista no art. 59 da Lei 11.101/2005 possui natureza específica e não se confunde com a novação prevista no Código Civil (...) portanto, o crédito do exequente pode ser exigido dos fiadores, independentemente do andamento ou cumprimento do plano
”.

Afirma que “
esse entendimento foi reafirmado pelo Tema Repetitivo 885 do Superior Tribunal de Justiça, que esclarece que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções contra coobrigados
”.

Pede, pois, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso “
considerando que a determinação de prosseguir apenas sobre o valor excedente ao montante habilitado na recuperação judicial poderá reduzir significativamente o valor a ser executado, afetando diretamente a penhora SISBAJUD já realizada e ainda pendente de levantamento
”
; e ao final seu
provimento “
para reformar a decisão que limitou a responsabilidade dos avalistas, determinando que eles respondam integralmente, conforme os termos originais do contrato
” (cf. Id nº 241633676).

A decisão vinculada ao Id. nº 242667699 deferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O ponto central do presente recurso é se o prosseguimento da execução em relação aos coobrigados deve recair sobre a totalidade do crédito ou “
tão somente sobre o valor que exceder o valor incluído na recuperação judicial pelo devedor principal
”
, conforme considerou a decisão agravada
(cf. Id. nº 167305236 dos autos de origem).

Justifica-se a excepcional atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando verificado que, “
da

imediata produção de
(efeitos da decisão),
houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso
” (CPC, art. 1.019, I, c/c art. 995, §único), e, no caso, em cognição sumária, admito a pertinência da crítica recursal em relação à manutenção da decisão agravada,
pois a decisão está em aparente dissonância da
orientação sumular de que
“a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”
(STJ, Súmula nº 581), entendimento este que, aliás, é perfeitamente extensível e aplicável à hipótese dos autos na medida em que a garantia prestada em favor do devedor do título é dotada de autonomia, de modo que sua validade e eficácia independem da obrigação, e, sendo assim, nada obsta que o feito prossiga em relação ao coexecutado, sobre a totalidade do crédito.

Ilustrativamente, confiram-se os seguintes precedentes que bem refletem a posição do eg. STJ e deste eg. TJMT acerca da matéria:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALÊNCIA DA DEVEDORA PRINCIPAL. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO PELO DECURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS. ART. 135, III, DA ANTIGA LEI DE QUEBRAS. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AO AVALISTA E DEVEDOR SOLIDÁRIO. DESCABIMENTO. EXCEÇÃO QUE APROVEITA APENAS AO FALIDO. APELO NÃO PROVIDO. 1. A extinção das obrigações do falido em decorrência da aplicação do art. 135, III, do Decreto-Lei nº 7.661/1945 (antiga Lei de Quebras), não extingue nem impede o prosseguimento de execução ajuizada contra avalista e devedor solidário. 2. Recurso especial não provido.” (STJ - QUARTA TURMA – REsp nº 1104632/PR, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, julgado em 20/04/2017, DJe 01/06/2017)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONVOLADA EM FALÊNCIA – EXECUÇÃO – EXTINÇÃO EM RELAÇÃO À EMPRESA FALIDA – PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA EXECUTÓRIA EM DESFAVOR DOS AVALISTAS – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO. A recuperação judicial ou falência da devedora principal não afasta a obrigação que foi assumida pelos avalistas, visto que a obrigação dos devedores solidários é autônoma e independe da situação da empresa. Com efeito, a extinção das obrigações da falida, não extingue nem impede o prosseguimento de execução ajuizada contra avalistas. Precedentes do STJ e Tribunais Pátrios.” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAC nº 1000819-69.2016.8.11.0003, Rel. Desª. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, julgado em 14/07/2020, DJe 15/07/2020)

O art. 59 da Lei 11.101/2005 deixa claro que, embora a aprovação do plano de recuperação estabeleça a novação das dívidas a ele submetidas, devem ser preservadas as ações e execuções ajuizadas em face de fiadores e avalistas, não se tratando de execução de obrigação extinta.

Nesse sentido:

EMENTA
: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA – CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE – VIABILIDADE – CONCESSÃO DE DESÁGIO (40%) E PRAZO PARA PAGAMENTO (120 MESES) – POSSIBILIDADE – CARÊNCIA DE 18 MESES PARA PAGAMENTO – CABIMENTO – AUSÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA – AFASTAMENTO – SUPRESSÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS E EXTINÇÃO DAS AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL – INADMISSIBILIDADE – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO – CONVOLAÇÃO DA RECUPERAÇÃO EM FALÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Assente a jurisprudência que o Art. 59 da Lei 11.101/2005 deixa claro que, embora a aprovação do plano de recuperação estabeleça a novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias já prestadas, como regra, devem ser preservadas, assim como as ações e execuções ajuizadas em face de fiadores, avalistas e coobrigados em geral. (...) (AI 739/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/10/2016, Publicado no DJE 13/10/2016)” (STJ – Segunda Câmara de Direito Privado - RAI 49197/2016 – Dr. MARCIO APARECIDO GUEDES, Julgado em 13/06/2018, DJE 28/06/2018)

Assim, não há dúvida quanto à possibilidade de prosseguimento da demanda executiva em desfavor dos coobrigados em relação à totalidade do crédito, não havendo falar em risco de “pagamento em duplicidade”,

pois se houver o recebimento integral do crédito pelo devedor solidário, o credor deve comunicar a ocorrência nos autos da recuperação, deixando de participar da mesma
.

Pelo exposto,
dou provimento ao recurso
, para reformar a decisão agravada e permitir o prosseguimento da demanda executiva em desfavor dos coobrigados em relação à totalidade do crédito.

Custas pelos agravados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025